Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700880-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VILLAGE ALVORADA I APELADO: FATIMA VALERIA FARIAS FERREIRA, LUIZ CALDAS PEREIRA, MARGARIDA MARIA MIRANDA DE ROURE, VAILSON RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Ante a interposição de Recurso Especial pelo apelante (ID 26111307), intimem-se os apelados para que, querendo, no prazo legal, apresentem contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Presidência desta eg. Corte de Justiça para realização de juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.030, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora